Tribunal: TCU
Processo: 026.420/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 938/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial constituída a apuração de irregularidades na execução do Contrato 75/2005 (peça 17), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o consórcio formado pelas empresas TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A. e E-Biz Solution - Soluções Tecnológicas Eireli; e do Contrato 6/2007 (peça 16), celebrado entre a Funasa e a E-Biz Solution; Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peças 96 a 98 e 102); Considerando que em 24/8/2016 ocorreu a primeira causa interruptiva da prescrição (peça 5), com a conversão da representação na presente tomada de contas especial, nos termos do art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; e, em 26/6/2020, 30/6/2020 e 1o/7/2020 ocorreram novas causas interruptivas da prescrição com a efetivação das citações dos responsáveis (peças 42 e 46 a 48), conforme art. 5o, inciso I, desse mesmo normativo; Considerando que, a despeito de as causas interruptivas da prescrição descritas supra terem sido suficientes para de demonstrar, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, a não prescrição quinquenal, tem-se que restou caracterizada a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos, pois entre o período compreendido de 24/8/2016 a 26/6/2020, nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição foi identificada nos autos; ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 8o da Resolução-TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória referente aos fatos em apuração no presente processo, arquivando os presentes autos e dando ciência aos responsáveis sobre o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.420/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Luiz Barroso Junior (XXX.644.741-XX); E-biz Solution - Solucoes Tecnologicas Eireli (05.427.517/0001-85); Tci Bpo Tecnologia, Conhecimento e Informacao S.a. Em Recuperacao Judicial (03.311.116/0001-30); Valteir Lopes Pereira (XXX.051.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64.879/OAB-DF) e outros, representando Carlos Luiz Barroso Junior; Bruno Silva Campos (17509/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando E-biz Solution - Solucoes Tecnologicas Eireli; Leonardo Estevam Maciel Campos Marinho (23119/OAB-DF) e Ricardo Rodolfo Rios Bezerra (53448/OAB-DF), representando Tci Bpo Tecnologia, Conhecimento e Informacao S.a. Em Recuperacao Judicial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.